Tribunal: TJMT
Processo: 1013783-07.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013783-07.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 048.442.281-29 (RECORRENTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

em

reclamação que visava o restabelecimento do fornecimento de água e a

exclusão
de
cobrança
de
juros
e
multa

referentes
a
faturas

já

quitadas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de água

na

residência
de
consumidor

idoso
,
bem

como a legitimidade da cobrança de juros e multa

na

fatura
de
setembro
/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
concessionárias

prestadoras
de
serviço

público
de
fornecimento
de
água

estão

autorizadas
a suspender o
serviço

em

caso
de
inadimplemento
do
usuário
,
quando houver

prévia

notificação
formal
em

prazo

não
inferior a 30
dias
,
conforme

previsão
do art. 40, V e § 2o da Lei no 11.445/2007, art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95 e art. 6o, VII, da Lei no 13.460/2017.

4. A
parte

reclamada

comprovou
a
notificação

prévia
da
suspensão
do
serviço
,
demonstrando
a
regularidade
do
procedimento

adotado
para
interrupção
do
fornecimento
de
água
.

5. O
pagamento
das
faturas
com
atraso

autoriza a cobrança de juros e multa pela concessionária
,
não

havendo

ilegalidade

nas

cobranças

contestadas

na

fatura
de
setembro
/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. É
legítima
a
suspensão
do
fornecimento
de
água

por

inadimplemento
,
independentemente
da
condição

pessoal
do
usuário
,
desde
que
precedida
de
notificação

prévia

nos

termos
da
legislação

aplicável
. 2. A
cobrança
de
juros
e
multa
é
devida

quando

comprovado
o
pagamento

em

atraso
das
faturas

pelo

consumidor
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 40,
inciso
V e § 2o da Lei no 11.445/2007; Art. 6o, § 3o,
inciso
II, da Lei no 8.987/95; Art. 6o,
inciso
VII, da Lei no 13.460/2017.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT -
Turma

Recursal

Cível
, N.U 1007558-41.2024.8.11.0015, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/05/2025,
publicado
no DJE 08/05/2025; TJMT -
Turma

Recursal

Cível
, N.U 1005713-10.2024.8.11.0003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013783-07.2024.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES

Recorrente
:
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Recorrido
:
APARECIDO GONCALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

APARECIDO GONCALVES DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
.
Noticiou
que: a) é
idoso
de 74
anos
de
idade
,
portador
de
hipertensão
arterial; b) mora
sozinho

em

sua
casa e
não

tem

nenhum
familiar para
recorrer
a
recursos

hídricos
para
manutenção
de
sua

higiene

diária
; c)
teve
o
fornecimento
de
água

interrompido

em

sua

residência
; d)
está

sendo

cobrado

indevidamente

por

juros
e
multa

referentes

às

faturas
de
setembro
/2021,
dezembro
/2021 e
março
/2022,
já

quitadas
.
Requereu
: a) a
concessão
de tutela
antecipada
para o
restabelecimento

imediato
do
fornecimento
de
água
; b) o
abatimento
do
montante
de R$ 33,94
referente

aos

juros
e
multa

cobrados

indevidamente

na

fatura
de
setembro
/2024; c) que a
parte

reclamada
realize
cobranças

em

atraso

por
outros
meios
,
sem
suspender o
abastecimento
da
água

em

sua

residência
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) o
acesso
à
água

potável
é
direito
de
todos

os

cidadãos
; b) o
fornecimento
de
água

constitui

serviço

público

essencial
; c) a
interrupção do fornecimento de água no caso de usuário

idoso

em

situação
de
vulnerabilidade
social viola o
princípio
da
dignidade
da
pessoa
humana; d)
não
se
trata
de
mera

inadimplência
, mas de total
precariedade
e
impossibilidade
de
repactuar

dívida
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

iniciais
para: a)
tornar

definitiva
a tutela
antecipada

anteriormente

deferida para determinar o restabelecimento do fornecimento de água

na

residência
da
parte

reclamante
; b)
determinar
a
manutenção
do
serviço

essencial

sem

suspensão
do
abastecimento

em

caso
de
eventuais

atrasos
de
pagamento
; c)
fixar

multa
simples de R$ 5.000,00 para o
caso
de
descumprimento

injustificado
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
agiu
no
exercício
regular de
direito

ao

efetuar
o corte de
água

por

inadimplência
,
conforme

autorizado

pelo
art. 6o, §3o, II da Lei no 8.987/95; b) a
parte

reclamante

foi

previamente

notificada

sobre
a
possibilidade
de corte
por

meio
de
avisos

na

conta
de
água
e
pelo

procedimento
de "Corte
Fita
"; c)
caso
a
parte

reclamante

esteja

inscrita
no
CadÚnico
,
poderá

solicitar
o
enquadramento

na
Tarifa Social
instituída
pela Lei Municipal 2.684/2018, com
desconto
de 30%
sobre
as
tarifas
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar

integralmente
a
sentença
; b)
alternativamente
,
modificá
-la para
restringir
-se
a

impedir
a
suspensão
do
serviço

apenas

quanto

às

contas

questionadas

nos
autos.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
do
fornecimento
de
água
.

As
autarquias
e
concessionárias

responsáveis

pelo

fornecimento

água
e
saneamento

básico

estão

autorizadas
a
suspender

seus

serviços
,
dentre

outras

hipóteses

previstas

em
Lei,
nos

casos
de
inadimplemento

pelo

usuário
. T
odavia
,
para a referida suspensão ocorrer
,
deve
haver a formal e
prévia

notificação
do
consumidor

em

prazo

não
inferior a 30 (
trinta
)
dias
(art. 40,
inciso
V e § 2o, da Lei no 11.445/2007; art. 6o, § 3o,
inciso
II, da Lei no 8.987/95; e 6o,
inciso
VII, da Lei no 13.460/2017).

Neste
sentido

já

decidiu

esta

Turma

Recursal
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. CRÉDITO NÃO COMPENSADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME (...) 3. A
concessionária
de
serviço

público

não

pode
suspender o
fornecimento
de
serviço

essencial
,
como
o
abastecimento
de
água
,
sem

notificar

previamente
o
consumidor
,
nos

termos
do art. 6o, §3o, II, da Lei no 8.987/1995, sob
pena de violação do princípio da continuidade do serviço

público
. 4.
A

existência
de
crédito

em
favor do
consumidor

decorrente
de
pagamento

em

duplicidade

afasta
a
legitimidade
da
suspensão
do
fornecimento
,
especialmente

quando
o valor
devido
é
irrisório

em

comparação

ao

crédito

existente
. 5.
A

ausência
de
comunicação

prévia

sobre
a
não

compensação
do
crédito
com as
taxas

pendentes

constitui

omissão
grave e
configura

falha

na

prestação
do
serviço
,
nos

termos
do art. 22 do CDC. 6.
A

interrupção

indevida
do
serviço

essencial
,
aliada

aos

transtornos

vivenciados

pelo

consumidor
—
como

tomar

banho

em

posto
de
gasolina
e
acolher

visitas

sem

abastecimento
de
água
—,
extrapola

os

meros

aborrecimentos
e
configura

dano
moral
indenizável
,
conforme
o art. 6o, VI, do CDC. (...) (N.U 1007558-41.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/05/2025,
publicado
no DJE 08/05/2025)

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5. A
concessionária

não

apresentou

provas
da
notificação

prévia
,
configurando

falha

na

prestação
do
serviço

essencial
. 6.
A

interrupção
de
serviço

essencial
,
sem

notificação
,
caracteriza

prática

ilícita
e
gera

dano
moral in
re

ipsa
,
conforme

precedentes

citados
. 7. O
sofrimento
da
autora
,
em

condição
de
vulnerabilidade

financeira
e de
saúde
,
ultrapassa
o
mero

aborrecimento
,
justificando
a
fixação
de
indenização
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso

parcialmente

provido
. (N.U 1005713-10.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024)

No
caso

concreto
, a
suspensão
do
fornecimento
de
água

foi

motivada

pelo

débito

existente

em

nome
da
parte

reclamante
(ID 296686403/PJe2).

A
parte

reclamada

demonstrou
que a
parte

reclamante

foi

previamente

notificada
da
suspensão
do
serviço

essencial
(ID 296686410/PJe2,
pág
.
3).

Ademais
,
quanto
à
cobrança
de
juros
e
multa

na

fatura
de
setembro
/2024,
verifica
-se que
o

pagamento
dos
débitos

foi

realizado
com
atraso
,
autorizando
a
referida

cobrança
pela
parte

reclamada
.

Portanto
, a
cobrança
e a
suspensão
do
serviço
se
mostram

legítimas
e
não

configuram

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025